Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MAICON DOUGLAS TABOSA DOS SANTOS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 2a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora, não teria fundamentado de maneira individualizada os argumentos que foram apresentados no pedido de revogação da medida restritiva, isso porque a r. decisão combatida baseando-se na gravidade, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes. Assevera que o paciente não carregava grande quantidade de entorpecentes, ao contrário do que constou no auto de prisão em flagrante, sendo certo que ele havia se dirigido ao local apenas para adquirir droga para seu próprio consumo. Por outro viés, argumenta que os registros de atos infracionais não podem dar suporte ao decreto de segregação provisória. Por fim, consigna que a prisão cautelar é desproporcional, sobretudo em virtude em face do momento de pandemia, e que outras medidas cautelares poderiam ser impostas em substituição ao encarceramento. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente para que, em liberdade, possa responder ao processo. Brevemente relatado, decido. Consoante consta dos documentos que instruem a petição inicial, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes. O condutor do preso flagrante, em seu depoimento perante a autoridade policial, assim relatou as condições em que fora feita a prisão: “Há algum tempo vínhamos recebendo informações de moradores do conjunto C da QNN 19 sobre um grupo de traficantes que usavam e vendiam drogas naquela localidade, além disso, ameaçavam os moradores que viessem a reclamar das festas e da movimentação de pessoas no local. Após diligenciarmos no referido conjunto, verificamos que estes traficantes se aglomeravam próximo à casa 23. Na data de hoje, por volta das 16:30h, foi solicitado apoio dos policiais da SIG (VINICIUS, JULIANO, WELTON, RODRIGO, GODOY e VITOR) para realizar abordagem e revista nos suspeitos. Três viaturas descaracterizadas foram utilizadas na operação, sendo que eu, compunha a primeira juntamente com o agente VINICIUS e o Delegado ISAC. Assim que viramos a esquina da rua, avistamos três indivíduos nas proximidades da casa 23, sendo que com a aproximação das viaturas, foi possível ver um dos suspeitos, posteriormente identificado como MAICON DOUGLAS TABOSA DOS SANTOS DA SILVA, colocar uma porção de substância semelhante a maconha "na cueca" e correr para dentro da casa, sendo que o suspeito, posteriormente identificado como MARCOS VINICIUS NUNES MACEDO fugiu para o mesmo local. (...) De imediato, me dirigi ao quarto (que estava com a porta fechada) em que MAICON se escondeu. Ao entrar no referido cômodo, encontrei o suspeito MARCOS guardando uma porção grande de maconha na mochila, ao passo que MAICON segurava uma faca em sua mão, nesse momento saquei a pistola que se encontrava no coldre e ordenei que ele largasse a faca, oportunidade em que MAICON deu uma passo em minha direção e disse que não largaria a faca, pois estava no interior de sua casa. Imediatamente solicitei apoio, momento em que o agente RODRIGO e JULIANO chegaram ao cômodo e reforçaram a ordem para que MAICON largasse a arma. Foi observado que a faca que estava sendo utilizada pelo suspeito para me ameaçar estava impregnada de substância semelhante à maconha. (...) Após convencer MAICON a se desfazer da faca, este foi abordado e conduzido para fora da casa onde foi algemado" (...). Na audiência de custódia, o d. Juízo do NAC converteu a prisão em flagrante, em custódia preventiva, com apoio nos seguintes fundamentos: “Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da expressiva quantidade do entorpecente, eis que foram apreendidos mais de 2Kg de maconha, além de balança de precisão e dinheiro em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. (...) De igual forma, o custodiado Maicon Douglas ostenta condenação recente pela prática do delito de roubo, estando em cumprimento de pena em regime domiciliar desde agosto do ano passado e também já voltou a delinquir. Ademais, responde pela prática dos delitos de furto e desacato. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrarão estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado Maicon pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa, inclusive de internação até abril do ano passado, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico e roubo, dentre outros. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos”. Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. Em seguida, requerido a a revogação do decreto segregatório, o d. Juízo da MM. 2a Vara de Entorpecentes indeferiu o pedido, e assim o fez com estes fundamentos: “(...) Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de MAICON DOUGLAS, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 6.568-7/2020) até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Aliás, é importante destacar que no âmbito da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 5 (cinco) porções de “maconha”, com massa líquida de 2.084,16g (dois quilos, oitenta e quatro gramas e dezesseis centigramas), além de facas com resquício de droga, balança de precisão e dinheiro em espécie (id. 66778826), o que configurou o perigo concreto da conduta e, por conseguinte, justificou a necessidade da custódia provisória. Ademais, também constam nos autos informações a respeito de conduta de resistência e de ameaça possivelmente perpetrada por MAICON DOUGLAS contra agentes de segurança, o que reforça a necessidade da medida em questão. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MAICON DOUGLAS TABOSA DOS SANTOS DA SILVA.” Diante desse cenário, conforme exposto no breve resumo acima, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, a r. decisão atacada não faz por merecer nenhum tipo reparo, até porque carrega em si qualquer coação ilegal, constrangimento ou abuso, que possam justificar o deferimento do pleito liminar aqui vindicado. Outrossim, a suscitação do impetrante no sentido de que o paciente não se enquadraria na condição de traficante, não se coaduna com os indícios colhidos até o momento. Assim sendo, não se trata de arguição suficiente para caracterizar ausência de justa causa. Ora, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório. Conforme ensinado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Nesse rumo caminha a jurisprudência oriunda do c. STJ, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Em face do que até aqui considerado, força convir que os elementos que informam os autos apontam indícios de autoria. A mesma conclusão ocorre em relação ao fundamento empregado na r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente e, igualmente,naqueloutra que indeferiu sua revogação, até porque o histórico penal do agente é um instrumento idôneo a nortear o juiz quanto à conclusão a respeito do perigo à ordem pública, incluindo as passagens na condição de adolescente. É importante ressaltar, ainda, que segundo a jurisprudência oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações da Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade - que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.